Tribunal: STF
Processo: ARE 664941
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO NA CARREIRA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes.



    II - A discussão acerca de eventual extrapolação de ato regulamentar em relação ao comando legal regulamentado não possui natureza constitucional, porquanto depende da análise do cotejo da norma regulamentadora com a lei ordinária, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário. Precedentes.



    III - Agravo regimental improvido.